Tribunal: TJMT
Processo: 1019994-48.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019994-48.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO), JONATHAN EVERTON SANTOS DA SILVA - CPF: 023.317.531-80 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA RAQUEL BRITOS LOPES - CPF: 039.825.391-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019994-48.2022.8.11.0000

PACIENTE: JONATHAN EVERTON SANTOS DA SILVA
IMPETRANTE: GUSTAVO MIGUEL PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ART.
129, § 9º, ART. 148, § 1º, I, C/C O ART. 61, II, “B”, ART. 147, C/C O ART. 61, II, “F”, ART. 147-A, §1º, II, ART. 150, §1º, C/C O ART. 61, II, “F”, POR DUAS VEZES, ART. 218-C, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 24-A DA LEI 11.340/06 – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA –
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NÃO IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS – REITERAÇÃO DELITIVA CARACTERIZADA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA ORDEM DE PRISÃO – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Configura-se idônea a decretação da prisão preventiva com base na reiteração delitiva do réu e no descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas. Precedentes”
(STJ, AgRg no HC n. 734.303/MG).

C
ondições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019994-48.2022.8.11.0000

PACIENTE: JONATHAN EVERTON SANTOS DA SILVA
IMPETRANTE: GUSTAVO MIGUEL PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jonathan Everton Santos da Silva
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop, em decorrência da prisão cautelar decretadas nos autos n.
1008323-80.2022.811.0015.

Em suas razões, assevera que: 1) a prisão é ilegal, pois “
o paciente não descumpriu qualquer medida de proteção decretada anteriormente”, pois “a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente baseou-se exclusivamente em fatos anteriores a intimação do paciente acerca das medidas protetivas fixadas em favor da suposta vítima
” (sic) 2) é primário e tem emprego lícito; 3) “
pelas particularidades do caso concreto, pode-se entender que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP são suficientes para garantir a ordem pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima
” (sic) (Id. 145803198 - pág. 15).

A liminar foi indeferida (Id.
145950190 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 146142189 - pág. 433-435).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 148699182 - pág. 1-10).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019994-48.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao paciente os crimes tipificados no art.
129, § 9º, (Fato 01 – lesão corporal); no art. 148, § 1º, I, c/c o art. 61, II, “b”, no art. 147, c/c o art. 61, II, “f” (Fato 02 – sequestro e cárcere privado, cometido para assegurar a ocultação e ou a impunidade de outro crime e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar), no art. 147-A, §1º, II, (Fato 03 – perseguição), no art. 150, §1º, c/c o art. 61, II, “f”, por duas vezes (Fato 04 – violação de domicílio no período noturno), no art. 218-C, § 1º, todos do Código Penal e no art. 24-A da lei 11.340/06 (Fato 05 –
divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia e descumprimento de medidas protetivas
)
, em concurso material de crimes (CP, art. 69), na forma do artigo 5º, inciso III, da Lei 11.340/2006 (
Id.
145803199 - pág. 125-136).

A prisão preventiva foi decretada após manifestação favorável do Ministério Público (Id.
145803199 - pág. 144)
e encontra-se justificada na necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da ofendida.

No ponto, o decreto de prisão registrou:

[...]

Compulsando os autos, verifico ser o caso de acolher a medida requestada pela autoridade policial e ratificada pelo Ministério Público de decretação da prisão preventiva do acusado Jonathan Everton Santos da Silva.

Diante da análise ao caso concreto, faz-se inaplicável a regra contida no artigo 282, §3º, do CPP, pois se trata de medida urgente e a intimação prévia do representado sobre o pedido além de gerar perigo de ineficácia da medida, poderá causar ainda mais riscos à vítima.

[...]

Especificamente quanto às circunstâncias previstas no artigo 312 do CPP, está presente, no caso, para a garantia da ordem pública, haja vista o modus operandi desempenhado pelo acusado, o qual,
após ser intimado das medidas protetivas de urgência, optou por descumpriu a ordem judicial, pois enviou mensagens à vítima, lhe ameaçando, inclusive de mandar fotos e vídeos íntimos para a sua genitora, bem como perseguiu a vítima de forma reiterada, lhe ameaçando também por mensagem de voz, conforme áudio juntado no ID 84148346, além de expor a vítima à risco de morte, haja vista que, por duas vezes, o acusado cortou a mangueira do gás de cozinha, fazendo com que o gás se espalhasse por toda a residência, até a vítima chegar ao local, sendo tais fatos confirmados pela vítima e corroborados por sua vizinha
.

Outrossim, o conjunto probante elencado nos autos revela
a necessidade da segregação processual para a preservação da integridade física e psíquica da vítima, diante do histórico de violência em decorrência do relacionamento afetivo
, o qual demonstra que a vítima está inserida em um ciclo de violência com espiral ascendente de intensidade,
a evidenciar risco de violência letal. Isso porquê, conforme por ela relatado, trata-se de situações reiteradas e, em consultas aos sistemas disponíveis, foi constatado que o autuado já teve três medidas protetivas de urgência em seu desfavor, sendo a MPU n. 1013436-83.2020.8.11.0015, a MPU n. 1019922-50.2021.8.11.0015 e a MPU n. 1008248- 41.2022.8.11.0015, em razão de atos praticados em desfavor da vítima deste feito
.

A reiteração criminosa se evidencia, também, pelo fato do acusado já responder a outra Ação Penal neste Juízo (PJE 0000441-89.2019.8.11.0015), pelo delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, por fatos supostamente praticados contra a vítima destes autos
.

Nesse sentido, sobre a reiteração criminosa, cito o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 TJMT (DJE edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), com o seguinte teor:

[...]

Nessa senda, as medidas protetivas de urgência, por si sós, demonstram-se, no presente caso, insuficientes, não possuindo o acusado condições de aguardar o trâmite processual em liberdade, pois há fatores de risco indicativos da possibilidade concreta de que volte a infringir a lei penal e quiçá, praticar fato criminoso mais grave contra a vítima, como acima demonstrado, além da reiteração da prática delitiva, sendo desaconselhável a sua liberdade neste momento.

Constata-se, também, o requisito da contemporaneidade, haja vista que, segundo a denúncia, os fatos ocorreram até o mês de maio deste ano.

Assim, a gravidade em concreto das condutas retratadas nos autos e demonstradas pelas declarações da vítima, autorizam a decretação da segregação do acusado.

Posto isso, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de Jonathan Everton Santos da Silva. [...]
(Id.
145803199 - pág. 145-149) (sem destaque no original).

Antes mesmo do cumprimento da ordem, a defesa requereu a revogação da medida, que foi indeferida em razão de “
inexistem elementos novos suficientes, hábeis a modificar a decisão que decretou a prisão em preventiva (juntada no ID 92848581), por estarem presentes as circunstâncias autorizadoras previstas nos artigos 312 e 313, ambos do CPP
” (sic) (Id. 145803199 - pág. 232).

O mandado de prisão foi cumprido em 19-9-2022 (Id. 145803199 - pág. 270) e, em 28-9-2022, outro pedido de liberdade provisória foi inferido, nos seguintes termos:

[...]

Em análise aos autos, constata-se a inexistência de alteração da situação fática fundamentada na decisão que decretou a prisão preventiva (ID 2848581), bem como na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado (ID 95459549), por estarem presentes as circunstâncias autorizadoras previstas nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

Outrossim, a alegação de que não houve descumprimento das medidas protetivas de urgência, tendo em vista a intimação do acusado ter sido posterior às notícias de descumprimento, não merece acolhida.

Nessa senda, constata-se nos autos da Medida Protetiva de Urgência (MPU) n. 1019881-83.2021.8.11.0015 o deferimento das cautelares em 31/10/2021 (ID 69107847, do referido feito), com vigência de 06 (seis) meses, sendo o acusado devidamente intimado dos seus termos em 01/11/2021 (ID 69120946, da citada MPU
).

No dia 13/12/2021 (ID 72556570, da MPU), a vítima compareceu ao cartório deste Juízo e comunicou o descumprimento das medidas protetivas por parte do acusado (referente ao BO n. 2021.325675 – ID 84148343 – pág. 08/09, destes autos), o qual foi novamente intimado para cumprir fielmente as cautelares protetivas (ID 73024271 do citado feito).

No dia 09/04/2022 (BO n. 2022.95343 – ID 84148344 – pág. 11/12), ainda durante a vigência das medidas protetivas, a vítima registrou Boletim de Ocorrência comunicando novo descumprimento das medidas por parte do acusado As cautelares protetivas foram extintas apenas em 05/05/2022 (ID 84154701, dos autos n. 1019881-83.2021.8.11.0015) e, na mesma data, foram fixadas novas medidas protetivas de urgência em favor da vítima nos autos n. 1008248-41.2022.8.11.0015.

Sendo assim, caracterizados os supostos descumprimentos por parte do acusado da decisão judicial que deferiu as medidas de proteção previstas na Lei n. 11.340/06 em favor da vítima
.

Ressalto, como já mencionado nas decisões anteriores, que a prisão processual faz-se necessária para garantir a integridade física e psicológica da mulher em situação de violência doméstica, diante da reiteração dos fatos, constatado pelo histórico de violência decorrente do relacionamento afetivo entre as partes, o qual já gerou outros pedidos de providências protetivas, cujas circunstâncias demonstram a existência de fatores de risco de violência potencialmente letal
.

Vale ressaltar, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência, por si sós, demonstram-se, no presente caso, insuficientes, e o estado de liberdade do autuado gera perigo concreto à integridade física e emocional da vítima, conforme acima mencionado.

Os demais argumentos expostos pela defesa já foram rebatidos na decisão prolatada no ID 95459549. [...]

(Id.
145803199 - pág. 376- 378)

Saliento que o descumprimento de medidas protetivas anteriormente estabelecidas em favor da vítima autoriza a prisão cautelar.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...] Configura-se idônea a decretação da prisão preventiva com base na reiteração delitiva do réu e no descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas. Precedentes. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 734.303/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022).

[...] O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. No caso, a segregação cautelar foi decretada e mantida pelo Tribunal de origem em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, visto que descumpriu medidas protetivas deferidas em favor da ofendida, indo até a casa dela, ingressando na residência e passando a ameaçá-la de morte. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 766.065/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Conquanto a defesa insista que “
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente baseou-se exclusivamente em fatos anteriores a intimação do paciente acerca das medidas protetivas fixadas em favor da suposta vítima
”, o argumento não se sustenta.

De acordo com o que consta nos autos, em 23-9-2020 Flávia Raquel Brito Lopes procurou a polícia e comunicou ter sido vítima de lesão corporal, provada por seu companheiro Jonathan Everton Santos da Silva (Id. 145803199 - pág. 14-16).

Na oportunidade, requereu medidas protetivas (Id. 145803199 - Pág. 11-13), que foram
deferidas
no dia seguinte (Id. 145803199 - pág. 28-30), sendo, entretanto,
revogadas
em 19-7-2021 (Id. 145803199 - pág. 35).

Em 3-10-2021, a vítima registrou novo boletim de ocorrência contra o paciente por causa das constantes ameaças sofridas (Id. 145803199 - pág. 37-38).

Em 30-10-2021 procurou a polícia novamente e outro boletim de ocorrência foi registrado pelo mesmo delito (Id. 145803199 - pág. 39-40).

Ela também requereu medidas protetivas (Id. 145803199 - pág. 47-49), que foram deferidas em
31-10-2021
, nos autos n. 1019881-83.2021.8.11.0015 (Id. 145803199 - pág. 55-56).

O paciente foi
intimado delas em 1ª-11-2021
, conforme comprova a certidão encartada nos
autos n. 1019881-83.2021.8.11.0015, no Id. 69120946.

No dia
11-12-2021
, Flávia compareceu à delegacia de polícia e informou que o paciente
invadiu a residência dela
(Id. 145803199 - pág. 65-66).

Em
24-1-2022
, mais um boletim de ocorrência foi registrado em desfavor do paciente, porque
divulgou fotos íntimas da vítima
(Id. 145803199 - pág. 67-68). Além disso, Flávia noticiou que, apesar das medidas protetivas, ele “
procura a declarante através das redes sociais, e que [...] mandou mensagens em seu whatsapp ameaçando
” (Id. 145803199 - pág. 70).

Em
9-4-2022
, a vítima registrou o BO n. 2022.95343, asseverando que o paciente invadiu sua residência outra vez (Id. 145803199 - pág. 86-87).

As medidas protetivas deferidas no processo n. 1019881-83.2021.8.11.0015 foram revogadas apenas em
5-5-2022
(proc. originário – Id. 84154701), sendo que, na mesma data, novas foram estabelecidas nos autos n. 1008248-41.2022.8.11.0015, e se encontram em vigor (proc. originário - Id. 102236878).

O histórico dos acontecimentos refuta o argumento defensivo, pois demonstra que o paciente foi intimado das restrições em 1ª-11-2021, e mesmo assim cometeu novos ilícitos contra a vítima, incidindo, portanto, na conduta descrita no art.
24-A da Lei n. 11.340/2006.

Se não bastasse, os documentos que instruem a impetração evidenciam que há flagrante reiteração delitiva, especialmente no cometimento de crimes envolvendo violência doméstica e familiar.

Além das inúmeras situações descritas nas linhas anteriores, a folha de antecedentes demonstra que o paciente respondeu a ação penal n. 000441-89.2019.8.11.0015, pelo crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 9º) cometido contra Flávia, e a ação penal n.
1163-12.2008.811.0015 pelo crime de roubo, ambas com a punibilidade extinta em decorrência da prescrição (Id. 145803199 - pág. 120-123).

O conturbado histórico criminal do agente se agrega aos fundamentos que justificam a prisão cautelar:

[...] No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou a gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o recorrente, não se conformando com o término da relação amorosa, que se dera por vontade da ofendida, invadiu a residência onde esta trabalhava e, com o emprego de um facão, desferiu um golpe na mão esquerda da vítima, vindo, posteriormente, a ameaçá-la de morte. Registraram as instâncias ordinárias, outrossim, a possibilidade concreta da reiteração delitiva, assinalando "que não foi a primeira vez que o acusado agrediu e/ou ameaçou sua ex-companheira, bem como responde a outras ações penais perante este Juízo, conforme certidão doc ID 194664215". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 166.258/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

[...] No caso, a segregação cautelar foi decretada pelo juízo processante e mantida pelo Tribunal de origem em razão da gravidade da conduta e diante do risco concreto de reiteração delitiva, consignando as instâncias primevas que o paciente foi acusado de ter agredido sua genitora, com socos que a atingiram nos ombros e nas costas. Ademais, o recorrente responde a outra ação penal (n. 8002083-42.2020.805.0063) por agredir a sua irmã, que estava no 9º mês de gestação. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 167.233/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

No contexto, condições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar. Confira-se:

[...] A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 747.672/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

[...] Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 165.190/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Por fim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. [...]
(STJ, RHC n. 156.112/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022).

[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021).

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022